Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pelo qual se pretendia a condenação do Ente Público ao pagamento do adicional de periculosidade de 10% sobre o vencimento básico do servidor, pelo período de 05 (anos) antes do ajuizamento da demanda.
2. O adicional de periculosidade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXII, da Constituição Federal e é definido como sendo um valor devido ao empregado que se expõe a atividades perigosas, de forma permanente, conforme regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
3. O artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho inclui como perigosa a atividade que expõe o trabalhador, de forma permanente, a roubos ou outro tipo de violência física em atividades de segurança pessoal ou patrimonial, englobando nestes, portanto, os vigilantes e seguranças.
4. No âmbito distrital, a matéria encontra-se regulada pela Lei Complementar n. 840/2011 e pelo Decreto n. 32.547/10, segundo os quais, caracterizada a atividade perigosa, definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, revela-se devido o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 10% (dez por cento).
5. Sobre o termo inicial para o recebimento do adicional de periculosidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS, decidiu que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. Apelação Cível desprovida.